Tribunal: TJBA
Processo: 8052857-95.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA HABEAS CORPUS Nº 8052857-95.2025.8.05.0000 COMARCA DE ORIGEM: SERRINHA PROCESSO DE 1º GRAU: 0003270-25.2018.8.05.0248 IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA PACIENTE: JOSENILDO SILVA DE SANTANA IMPETRADO: 1 VARA CRIMINAL DE SERRINHA RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO SIMPLES (ART. 121, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL). SESSÃO DE JULGAMENTO DO TRIBUNAL DO JÚRI COM PARTICIPAÇÃO DO RÉU POR VIDEOCONFERÊNCIA. CUSTÓDIA EM UNIDADE PRISIONAL DE OUTRO ESTADO. NEGATIVA IMPLÍCITA DE RECAMBIAMENTO PELO DIRETOR DO PRESÍDIO. AUSÊNCIA DE CONSULTA PRÉVIA AO ACUSADO SOBRE O DIREITO DE COMPARECIMENTO PRESENCIAL. COMPARECIMENTO VIRTUAL EFETIVO E SEM INTERCORRÊNCIAS. GARANTIA À AMPLA DEFESA OBSERVADA. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO CONCRETO. NÃO CONFIGURAÇÃO DE NULIDADE. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública em favor de Josenildo Silva de Santana, denunciado pela suposta prática de homicídio simples (art. 121, caput, do Código Penal), contra decisão do Juízo da 1.ª Vara Criminal da comarca de Serrinha/BA, que designou sessão do Tribunal do Júri para 10/09/2025 com a participação do réu por videoconferência, estando ele custodiado em Mariana/MG. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a realização do julgamento perante o Tribunal do Júri com a presença do acusado por videoconferência, sem consulta prévia quanto à sua anuência, viola seu direito de presença; (ii) determinar se há nulidade na sessão de julgamento realizada em 10/09/2025, pela ausência de recambiamento do réu, que compareceu virtualmente. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A sessão do Tribunal do Júri foi realizada regularmente em 10/09/2025, com a participação do réu por videoconferência, tendo sido interrogado e acompanhado a todos os atos, conforme gravações dos autos. 4. A justificativa para a realização da sessão de forma virtual reside na custódia do réu em Estado diverso (Minas Gerais), sendo o recambiamento considerado desnecessário e desproporcional diante da viabilidade técnica e segurança do sistema de videoconferência. 5. A ausência de consulta prévia ao acusado sobre a modalidade de participação no julgamento não configura nulidade, sobretudo quando garantido o exercício pleno da defesa técnica e o comparecimento do réu aos atos processuais. 6. A Defensoria Pública esteve presente na sessão, realizou a defesa do réu e não impugnou a forma de sua apresentação, inexistindo prejuízo à ampla defesa ou ao contraditório. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Ordem conhecida e denegada. Tese de julgamento: 1. A realização de julgamento pelo Tribunal do Júri com a presença do réu por videoconferência, quando este se encontra custodiado em estado diverso e sem viabilidade logística de recambiamento, é legítima, desde que garantido o exercício pleno da ampla defesa e do contraditório. 2. A ausência de consulta prévia ao acusado sobre sua anuência para participação remota na sessão de julgamento não configura nulidade, se não demonstrado prejuízo e se assegurado seu acompanhamento integral da sessão. 3. Não há nulidade na realização de julgamento por videoconferência quando exercido plenamente o direito de defesa. Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 185, § 2º. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de habeas corpus n.º 8052857-95.2025.8.05.0000, da comarca de Serrinha-BA, em que figura como paciente Josenildo Silva de Santana e como impetrante a Defensoria Pública. Acordam os Desembargadores da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer e denegar a Ordem impetrada, nos termos do voto da Relatora. Salvador, data e assinatura registradas no sistema. INEZ MARIA B. S. MIRANDA RELATORA (ju)(HABEAS CORPUS CRIMINAL N. 8052857-95.2025.8.05.0000)